Tribunal: TJDFT
Processo: 0759761-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759761-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDO SILVA MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. LEI DISTRITAL N.o 6.113/2018. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que seus vencimentos são compostos por uma rubrica, qual seja. “10255PARC. PECUNICIÁRIA L. 2770/2001, que representa um incentivo denominado “PASUS”. É um incentivo pecuniário pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, foi concedido aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados mediante convênio com a Secretaria de Estado de Saúde/DF. A referida parcela foi reajustada por meio da Lei 5.179/2013. Sendo concedido o valor de 2013 e 2014, porém, em 2015 não foi implantado. Afirma que não há de se falar no Tema 864/STF. Requer a reforma da sentença. 3. O Distrito Federal, ora recorrido. Alega que a sentença está de acordo com o Tema 864/STF de Repercussão Geral, que as Leis de 2012 e 2013 que concederam o reajuste a diversas categorias de servidores públicos, porém, não observaram requisito de prudência e planejamento fiscal. Requer a manutenção da sentença. 4. A vantagem, de caráter eventual e precária, foi criada pela Lei Distrital 2.770/2001, concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Saúde. A Lei Distrital 5.179/2013 majorou a vantagem de forma escalonada, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. A parte postula a implantação da parcela de 2015 com o pagamento das diferenças não prescritas, entre setembro 2015 a março 2018. 5. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). É indevida, pois, a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, assim como o pagamento das diferenças, como pleiteado pelo autor/recorrente. 6. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Acrescente-se que a Lei Distrital 6.133/2018, que concedeu novo reajuste para a vantagem em destaque à conta das dotações orçamentárias da SES/DF, apresenta efeitos prospectivos, abarcando, portanto, parcelas posteriores à sua edição. 7. O recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM RECURSO INOMINADO NÃO APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo embargante nos quais aponta vício de omissão do acórdão, por não ter tratado da preliminar de falta de interesse de agir do embargado, e quanto ao argumento da não incidência do tema de repercussão geral, alegados no Recurso Inominado. Argumenta que o interesse de agir deve ficar perfeitamente demonstrado em todas as fases processuais e que o embargado vem reconhecendo o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos de idêntica matéria. Contrarrazões apresentadas. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir do embargado, verifica-se a omissão do acórdão. Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois este pressuposto processual é caracterizado pela resistência do réu à pretensão que foi expressa em mais de uma oportunidade. Assim, considerando que o embargante pleiteia o pagamento de verbas do ente público, ora embargado, mostra-se claro e evidente que o mesmo tem interesse e legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 5. No tocante a alegação do embargante de ausência de manifestação acerca do argumento que demonstra a impossibilidade de incidência do tema de repercussão geral 864 do STF no presente caso, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão referente a preliminar da falta de interesse de agir arguida, sem efeitos infringentes. A parte recorrente sustenta violação ao artigo 169, § 1o, I e II, ambos da CRFB, porquanto aplicou de forma incorreta o tema 864 de Repercussão Geral fixado no âmbito do RE 905.357, haja vista que “a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral não possui aplicação automática à situação prevista na Lei n. 5.179/DF, pois a mesma refere- se exclusivamente a casos de revisão geral, não a reajustes.” Assevera que o reajuste concedido, previsto em lei que reestruturou a carreira e a respectiva tabela de vencimentos, teve a devida previsão na LOA e na LDO. Defende, deste modo, que a tese de que se busca tão somente o pagamento de reajuste já implementado, não se confundido com revisão geral anual de servidores, portanto, inaplicável o Tema 864 de repercussão geral. Juntou precedentes em sentido diverso. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que “o Distrito Federal, ora recorrido. Alega que a sentença está de acordo com o Tema 864/STF de Repercussão Geral, que as Leis de 2012 e 2013 que concederam o reajuste a diversas categorias de servidores públicos, porém, não observaram requisito de prudência e planejamento fiscal. Requer a manutenção da sentença. A vantagem, de caráter eventual e precária, foi criada pela Lei Distrital 2.770/2001, concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Saúde. A Lei Distrital 5.179/2013 majorou a vantagem de forma escalonada, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. A parte postula a implantação da parcela de 2015 com o pagamento das diferenças não prescritas, entre setembro 2015 a março 2018. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). É indevida, pois, a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, assim como o pagamento das diferenças, como pleiteado pelo autor/recorrente.” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, o Acórdão esclareceu que “ o recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se ainda que o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). O precedente citado pela parte recorrente demostra entendimento pessoal do relator, cujo teor do decisum é contrário ao desiderato recursal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Tem-se, em conta, ainda, que os precedentes colacionados pela parte recorrente, não têm força vinculante, haja vista não constar do rol taxativo do art. 927 do CPC. É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal